Tribunal: TJDFT
Processo: 0763219-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. FATOS E RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar de forma solidária as empresas rés a pagarem à recorrida a quantia de R$11.271,58 (onze mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como a quantia de R$3000,00 (três mil reais), a título de danos morais. O juízo de origem concluiu pela responsabilização solidaria da recorrente com as outras rés, haja vista terem deixado de alocar a recorrida no próximo voo após o cancelamento do trecho originário.
3. O recorrente em suas razões recursais apresenta fatos diversos do que foram decididos nesta lide, inclusive transcreve trechos de outra sentença, distinta da que foi proferida nos autos (ID. 44301454 – Pág. 2). Defende que seria uma agência On Line de viagens e por isso não deveria ser responsabilizada pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, em virtude da sua manifesta ilegitimidade passiva para integrar o processo ou, subsidiariamente, requer a concessão do prazo de 12 (doze) meses para restituir os valores a recorrida.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 44301470.
6. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.
7. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
8. Na presente hipótese, a sentença julgou procedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais em virtude de cancelamento de um voo internacional com destino final em Milão. Entretanto, a recorrente inicia o seu recurso afirmando que a recorrida havia adquirido “pacote turístico para Fortaleza e que, em razão da pandemia, o evento a que compareceria foi cancelado.” Logo após, transcreve trecho de uma sentença que é estranha aos autos (ID, 44301454 – Pág. 2), ou seja, ela não devolveu ao colegiado os fatos e a matéria decidida na sentença.
9. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo fatos e razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.